Tribunal: TJDFT
Processo: 0745976-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE ADVOGADO E CLIENTE. ADVOGADO DESCONSTITUÍDO DOS AUTOS. NECESSÁRIO O AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. DECISÃO MANTIDA.
1. Os honorários contratuais são devidos da relação entre advogado e seu cliente (parte exequente), estabelecidos por meio de contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que o agravado (executado) não pode ser considerado responsável pelo seu pagamento.
2. Conforme entendimento da jurisprudência do STJ, não é possível a cobrança de honorários nos mesmos autos quando o advogado que pretende cobrar honorários não possui poderes para representar nenhuma das partes.
3. Apesar do art. 24, §1o, da Lei no 8.906/94, autorizar a execução dos honorários advocatícios na mesma ação, verifica-se que foram constituídos novos advogados na ação de execução de origem, e a advogada agravante não possui poderes para representar nenhuma das partes dos autos, sendo necessário o seu arbitramento em ação autônoma.
4. Recurso conhecido e improvido.